Tribunal: TJES
Processo: 5014551-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014551-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYSLAN ALVES ANDRADE DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E EMPREGO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5014551-91.2021.8.08.0024

Recorrente: AYSLAN ALVES ANDRADE DOS SANTOS

Recorrido: INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E EMPREGO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, onde a parte Autora alega que participou do concurso público para admissão ao cargo de delegado de polícia civil, regido pelo edital 001/2019 – PCES. Sustenta que as provas ocorreram nos dias 14/07/2019 e 22/09/2019 e precisou de deslocar de avião para esta capital, mas alguns dias depois surgiram boatos de fraudes pela internet. Alega que o Delegado-Geral da Polícia Civil decidiu anular o concurso público no dia 20/03/2020 e, por isso, pretende indenização com os gastos que teve com passagens, alimentação, transporte e hospedagem, já que a taxa de inscrição foi devolvida.

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo contestou com preliminares, aduzindo que o certame foi anulado no exercício da autotutela e para resguardar o interesse público e que a sua eventual responsabilidade é apenas subsidiária.

O recorrido, Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, embora devidamente citado, não se manifestou, motivo pelo qual foi decretada a revelia, a teor do art. 20 da Lei Federal nº 9.099/1995.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por não subsistir competência deste juízo para apreciar os pedidos em desfavor do INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 485, inciso IV, do Estatuto Processual Civil, c/c o art. 5º, inciso II, da Lei Federal nº 12.153/2009, bem como do art. 51, inciso IV, da Lei Federal nº 9.099/1995.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando pela responsabilidade do Estado e a condenação indenizatória em danos matérias e morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
Segundo a defesa, a responsabilidade por indenizar eventuais danos é integralmente da banca que foi contratada para a realização do concurso público. Com efeito, o Excelso STF, no julgamento do RE nº 662.405/AL, Tema nº 512, ocorrido em 29/06/2020, firmou a tese de que "O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude” (...)Como visto, firmou-se o entendimento de que as bancas organizadoras de concursos públicos respondem objetiva e diretamente pelos prejuízos materiais decorrentes de cancelamento de certames em casos de indícios de fraude, na medida em que recaía sobre elas - em virtude do contrato administrativo firmado com o respectivo ente da Administração Pública direta - o dever de zelar pela integridade do certame. Conforme exposto no supracitado voto, as referidas empresas visam auferir não só vantagem financeira contratual, mas desempenham uma atividade pública, circunstância que atrai a norma inserta no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim sendo, entendo que o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva ad causam, merecendo acolhida a preliminar para a sua exclusão do processo, devendo o Requerente demandar contra a pessoa jurídica de direito privado responsável pelo certame no juízo competente, já que à luz do art. 5º, inciso II, da Lei Federal nº 12.153/2009, este juizado especial fazendário não detém competência para dirimir o litígio quando presente no polo passivo pessoa jurídica desta natureza.”

A aplicação do Excelso STF, no julgamento do RE nº 662.405/AL, Tema nº 512, ocorrido em 29/06/2020, deixa clara a responsabilidade subsidiaria do Estado por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado

No mesmo voto, o Colegiado da Suprema Corte enfrentou a questão atinente à espécie de responsabilidade civil aplicável às pessoas jurídicas de direito privado que realizam a organização de certames para provimento de cargos públicos. Da manifestação do Relator, o Exmo. Min. Luiz Fux, destaco as seguintes ponderações para a melhor compreensão da matéria:
(...) In casu, a Fundação Universitária José Bonifácio, instituição organizadora do certame, qualifica-se como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, aos moldes do art.377, § 6º, da Constituição da República. É que, após celebrar contrato administrativo com a Coordenação-Geral de Administração e a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, a Fundação passou a prestar relevante serviço público, consistente na organização do concurso público de provas e títulos para o provimento de vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal – Classe Agente, Padrão I. (...) Deveras, o contrato administrativo firmado entre a Administração e a instituição organizadora se voltou à realização de um serviço público, consistente na elaboração e condução de concurso público, atraindo, assim, a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição da República. (...) Ainda, registro que a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde diretamente por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios. Essas entidades são distintas do Estado e agem por sua conta e risco, devendo arcar com suas próprias obrigações. O ente estatal, nessas hipóteses, responderá apenas de forma subsidiária, quando a entidade de direito privado se torna insolvente. (...)”

Entendo oportuno, ainda, citar o entendimento perfilhado por Sergio Cavalieri Filho, ao abordar a questão atinente à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:

(...) “Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar seus riscos, deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 15. São Paulo: Atlas, 2021. p. 338)

Como visto, firmou-se o entendimento de que as bancas organizadoras de concursos públicos respondem objetiva e diretamente pelos prejuízos materiais decorrentes de cancelamento de certames em casos de indícios de fraude, na medida em que recaía sobre elas - em virtude do contrato administrativo firmado com o respectivo ente da Administração Pública direta - o dever de zelar pela integridade do certame.

Conforme exposto no supracitado voto, as referidas empresas visam auferir não só vantagem financeira contratual, mas desempenham uma atividade pública, circunstância que atrai a norma inserta no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim sendo, entendo que o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva ad causam, merecendo acolhida a preliminar para a sua exclusão do processo, devendo o recorrido demandar contra a pessoa jurídica de direito privado responsável pelo certame no juízo competente, já que à luz do art. 5º, inciso II, da Lei Federal nº 12.153/2009, este colegiado não detém competência para dirimir o litígio quando presente no polo passivo pessoa jurídica desta natureza.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos

Condeno a parte AYSLAN ALVES ANDRADE DOS SANTOS ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)